Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713107-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA DE SOUZA AUTOR ESPÓLIO DE: EDILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO WEST SIDE RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, salvo no caso de pedido de gratuidade de justiça, que não ocorreu. Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isso posto, confiro aos agravantes o prazo de 5 dias para promoverem o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)